Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-88.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-88.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DEUZUITA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATOS VÁLIDOS. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. QUANTUM FIXADO. 5% DO VALOR DA CAUSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IVERSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O banco apelante se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos instrumentos contratuais devidamente assinados pela autora, havendo similaridade entre a assinatura constante no contrato e sua documentação (Id
3793415 -pág. 1-6
).
II-
Caso o valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso. Ademais, quando o consumidor tem pleno acesso a referido extrato e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.
III-
Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

IV-
Tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida,
entendo pela aplicabilidade de
multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme art. 81 do mesmo diploma legal.
V-
CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada, considerando válido os contratos entabulados entre as partes e portanto, existente a dívida discutida. Outrossim, aplico de ofício multa por litigância de má-fé no percentual de 5% do valor da causa, invertendo o ônus de sucumbência, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da obrigação enquanto perdurar o estado de pobreza,
observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimos que foram realizados indevidamente, cujo números de contrato são n°808244312 e n° 808245154.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade dos contratos,

que fosse devolvido em dobro os valores descontados indevidamente com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais por cada contrato fraudulento e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou extrato do empréstimo Bancários fornecidos pelo INSS e documentos pessoais.

Contestação ID Num. 3793399.

Complementação à Contestação ID Num. 3793412.

Réplica ID Num. 3793423.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a nulidade do contrato, condenado a parte ré a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; condenar o banco ao pagamento de danos morais, no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Inconformado com a decisão
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

interpôs o presente recurso,

alegando que restou demonstrado que foram realizados os contratos de empréstimo consignado, os quais foram aderidos espontaneamente pela apelada.

Sustenta que o contrato 808244312 é um refinanciamento do contrato 780618882, feito pelo correspondente R SILVA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA em 24/02/2017, no valor de R$ 2477,33 em 72 parcelas de R$ 74,84 com saldo liberado de R$ 1125,62 e o Contrato 808245154 um refinanciamento do contrato 780618963, feito pelo mesmo correspondente em 02/03/2017, no valor de R$ 2.090,37 em 72 parcelas de R$ 63,15 e Saldo liberado: R$1252,50.

Nesses termos, impossível a repetição de indébito simples ou em dobro, bem como existência de reparação por danos morais, pois ainda que se considere pela legalidade do contrato, os fatos narrados pela autora não passam de mero aborrecimento, inexistindo provas de abalo psíquico.

Sustenta que uma vez reconhecido o dano moral, deve ele ser fixado moderadamente e ainda, os juros de mora aplicados devem ser a partir da sentença, pois este só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que o arbitrou. Além disso, requer que uma vez declarado nulo o contrato, os valores pagos pelo Banco Réu à autora apelada sejam restituídos, devendo ainda ser minorada a condenação a títulos de honorários.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 3793435.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Analisando detidamente os autos, observei que o banco apelante realizou complementação a contestação, para apresentar documentos relativos a demanda, tendo a parte autora apresentado réplica e se manifestado sobre tais documentos, o que por certo implica dizer que além de não haver qualquer cerceamento de defesa, devem os documentos serem levados em consideração, tendo em vista a dificuldade de obtê-los em prazo exíguo.

Com efeito, é
possível observar que
o banco apelante se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos instrumentos contratuais, estes devidamente assinados pela autora, havendo similaridade entre a assinatura constante no contrato e sua documentação (
Id
3793415 -pág. 1-6
).

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente dos empréstimos em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida,
entendo pela aplicabilidade de
multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme art. 81 do mesmo diploma legal.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada, considerando válido os contratos entabulados entre as partes e portanto, existente a dívida discutida. Outrossim, aplico de ofício multa por litigância de má-fé no percentual de 5% do valor da causa, invertendo o ônus de sucumbência, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da obrigação enquanto perdurar o estado de pobreza,
observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC
É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023